Tribunal: STF
Processo: ARE 1547571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (ART. 217-A, CAPUT, DO CP). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PRELIMINAR. Inépcia da denúncia. Inocorrência. A circunstância de não ter a denúncia mencionado as datas e os horários precisos dos fatos delitivos - elementos acidentais da denúncia -, indicando somente os meses, o ano e a cidade, não a inquina de inepta, porquanto o desconhecimento do dia e horário precisos não afasta a sua apuração, mormente quando a peça inicial contém a exposição dos fatos com todas as suas circunstâncias, como no caso, em observância ao disposto no art. 41 do CPP. Preliminar rejeitada.



    MÉRITO. Provas suficientes a autorizar a manutenção do decreto condenatório. Materialidade e autoria delitivas do crime contra a dignidade sexual plenamente comprovadas, notadamente a partir da prova oral, não havendo razões para reforma da decisão proferida pelo juízo singular. Contexto probatório em que inexistente elemento capaz de evidenciar interesse da ofendida ou de seus familiares em incriminar gratuitamente o acusado. Palavra da vítima em consonância com os relatos de sua genitora. Condenação mantida.



    PALAVRA DA VÍTIMA. É cediço neste Tribunal de Justiça, quando da análise dos delitos que atentam à dignidade sexual, atribuir suma importância à palavra da vítima, dado que, na grande maioria desses casos, não há presença de testemunhas oculares na hora do ocorrido em virtude da própria natureza do delito, o qual se dá de maneira clandestina e às escondidas.



    CRIME ÚNICO. Deve ser mantido o reconhecimento do crime continuado, conforme estabelecido na sentença. A prova oral produzida não deixa dúvida que o acusado, em cinco ocasiões distintas, mediante ameaça, forçou a vítima a manter relação sexual contra a sua vontade.



    APENAMENTO. Pena-base exasperada em razão da valoração negativa das vetoriais culpabilidade e consequências do delito, presentes fundamentos idôneos aptos a justificar o tisne negativo. Pena-base inalterada.



    AGRAVANTES E ATENUANTES. Na segunda fase, inviável o reconhecimento da atenuante etária (artigo 65, inciso I do CP) e da atenuante genérica do artigo 66, do CP, pois não satisfeitos os requisitos necessários. No caso concreto, perfeitamente possível a manutenção da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal, pois devidamente justificado o aumento operado na prevalência de relações de hospitalidade, cometidos os abusos quando a vítima se encontrava em estadia provisória na residência do réu, enquanto para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica do 226, foi considerado o fato do acusado ser padrinho da vítima, e exercer sobre ela uma relação de autoridade, ou seja situações que são distintas, não havendo o que se falar em bis in idem.



    CAUSA DE AUMENTO DE PENA. Na terceira fase, sendo inconteste que o crime sexual foi cometido por pessoa que tinha autoridade sobre a vítima, deve ser mantida a causa especial de aumento prevista no art. 226, II, CP.



    CONTINUIDADE DELITIVA. Por fim, em face da continuidade delitiva (art. 7 1 , caput, do Código Penal), tratando-se de cinco delitos de estupro de vulnerável praticados em um período de tempo inferior a um ano, deve ser mantido o aumento operado em 1/3, ficando a pena definitiva inalterada em 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.



    CRIME HEDIONDO: Deve ser mantido o reconhecimento do caráter hediondo ao delito de natureza sexual. Fatos criminosos cometidos posteriormente ao advento da Lei nº 12.015/2009, que, em seu artigo 4º alterou o artigo 1º da Lei nº 8.072/1990 para considerar hediondo o crime de estupro de vulnerável.



    PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente